Tribunal: CARF
Processo: 10935.720989/2012-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Amelia Yamamoto
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.720989/2012-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.294 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
J. A. DALLA VALLE & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 01/01/2012
INTEMPESTIVIDADE. ADESÃO AO DTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA.
VALIDADE.
A adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico DTE autoriza expressamente a
Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais (em caráter geral) para a
sua caixa postal eletrônica do contribuinte, restando esclarecido no Termo de
Adesão (Anexo I da IN/SRF no 664/2006) de que o prazo para ser considerado
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for nela
registrada.
Os meios de intimação não estão sujeitos a ordem de preferência (§ 3o do
Decreto no 70.235/72). Não há que se falar em obrigatoriedade de intimação
por via postal em razão dos meios utilizados nas intimações exaradas
anteriormente nos autos, sendo válida a intimação por meio eletrônico após a
adesão, por parte do contribuinte, ao Domicílio Tributário Eletrônico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por, unanimidade em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento. Vencidos os Conselheiros
Amélia Wakako Morishita Yamamoto (relatora), Lívia De Carli Germano e Caio Cesar Nader
Quintella, que votaram por dar-lhe provimento para determinar o retorno dos autos à turma a quo
para análise do mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.720989/2012-26
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andréa
Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de processo julgado pela 2a Turma Extraordinária da Primeira Seção
deste Conselho, quando por unanimidade de votos, negou-se o conhecimento do recurso
voluntário, em acórdão assim ementado (acórdão no 1002-000.329):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/01/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTEMPESTIVIDADE
CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Demonstrada
nos autos a intempestividade do recurso voluntário, não se conhece das razões
de mérito.

Recurso Especial da Contribuinte
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Especial, às. fls. 211 e ss, com
fulcro no art. 67, inciso II (Anexo II), do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), Portaria 343/2015, alegando divergências jurisprudenciais com
relação à tempestividade – opção pelo domicílio tributário no curso do processo.
Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial da Contribuinte
Em despacho de admissibilidade, fls. 249 e ss, Recurso da Contribuinte teve seu
seguimento admitido, conforme se verifica do trecho abaixo colacionado:
Acórdão no 1401-002.506 (1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção - inteiro teor
anexado ao recurso)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICILIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE.
A Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB 574/2009, prevê
como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte especificamente o processo no
qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. Considerando que todas as
intimações entregues ao contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita
Federal não o informou especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente
processo, é de se considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30
dias contados da data da abertura dos arquivos digitais.
[...]
Em síntese, assim argumenta a recorrente ao demonstrar o dissenso jurisprudencial
apontado:
É que a embargante foi cientificada da decisão da DRJ/FOR de forma ficta, onde se
considerou a empresa intimada pelo fato da decisão de ter sido disponibilizada na
caixa postal eletrônica e a recorrente não ter acessado a referida caixa postal - ciência
por decurso de prazo (fls. 168).
Ocorre, no entanto, que a recorrente SEMPRE FOI INTIMADA NO PROCESSO PELA
VIA POSTAL e a modificação de sistemática não foi avisada pela empresa, ou seja, a
empresa acreditava que qualquer intimação a ser realizada se daria também na forma
postal (como vinha ocorrendo).
No entanto, em data de 13.05.2014, ao abrir os arquivos correspondentes no link
processo digital do Portal e-CAC, tomou conhecimento do aórdão da DRF/FOR,
conforme se atesta às fls. 174.
Assim, dentro do prazo legal de 30 dias, contados desta intimação (13.05.2014), ofertou
o recurso voluntário que teve sua apreciação negada, ao enfoque da tempestividade.
[...]
Ou seja, segundo a orientação preconizada pelo acórdão paradigma, ao contrário do
que afirmado pelo acórdão recorrido, a interpretação do disposto no art. 23, parágrafo
2o, inciso III, "a", do Decreto70.235/72, aliado ao que dispõe a Portaria SRF 259/2006
com a redação dada pela Portaria RFB 574/2009, não autoriza a aplicação da
intimação eletrônica ficta e por decurso de prazo, naquelas hipóteses em que não houve
prévio aviso que o referido processo poderá passar por esta forma de tramitação sem
aviso específico.
Nesse ponto, para fins de cotejo e demonstração da divergência jurisprudencial, a
Recorrente transcreve trechos do voto condutor do acórdão paradigma. Passo a
transcrever tais destaques, relevantes para demonstrar os fundamentos do decidido no
referido acórdão:
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/1972, das decisões de primeira instância
caberá a interposição de recurso voluntário, no prazo de 30 dias, a contar da ciência
da decisão. O artigo 5o deste mesmo diploma esclarece que os prazos serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Sobre a data da ciência da decisão, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece que
a intimação pode ser feita via postal ou por meio eletrônico. Neste último caso,
considera-se feita a intimação 15 dias contados da data registrada no comprovante de
entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, ou na data em que o sujeito passivo
efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária,
se ocorrida antes deste prazo de 15 dias.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

No caso, a contribuinte efetuou a consulta em 23 de fevereiro de 2016, portanto após
prazo de 15 dias contados da entrega no seu domicílio tributário de fato, a
disponibilização dos documentos em seu domicílio tributário ocorreu em 4 de janeiro
de 2016, de forma que o prazo de 15 dias se deu em 19 de janeiro daquele mesmo ano.
Assim, a data a ser considerada como da intimação do acórdão da DRJ é esta última,
ou seja, 19/01/2016 (terça-feira).
Dito isso, temos que o prazo de 30 dias para apresentação do recurso voluntário teria
expirado em 18 de fevereiro de 2016, quinta-feira. A princípio, portanto, o recurso
voluntário apresentado em 22 de março de 2016 é intempestivo.
Ocorre que, no caso, até então todas as comunicações com a contribuinte foram
realizadas por via postal e não há nos autos qualquer documento que ateste a opção da
contribuinte pelo domicílio tributário eletrônico.
Sobre o domicílio tributário eletrônico, o artigo 23 do Decreto 70.235/1972 estabelece
que este apenas será implementado mediante expresso consentimento do sujeito
passivo, veja-se, com grifos nossos:
[...]
Conforme comprovante de fls. 426, a Recorrente optou pelo DTE em 11 de agosto de
2014, ocasião em que autorizou a Administração Tributária "a enviar mensagens de
comunicações de atos oficiais para a Caixa Postal eletrônica disponibilizada no Centro
Virtual de Atendimento ao Contribuinte (eCac), no endereço [..]., a qual será
considerada meu domicílio tributário eletrônico". Declarou também estar ciente de que
será considerada intimada em 15 dias contados do registro da comunicação na Caixa
Postal eletrônica ou na data em que efetuar a consulta caso esta seja realizada antes
dos 15 dias do envio da comunicação.
Tal declaração é deveras genérica e não indica ciência de que, a partir de então, todos
os comunicados a serem enviados pela Receita Federal o serão de forma eletrônica,
sequer mencionando que os processos já poderão passar para esta forma de tramitação
sem aviso específico.
Por outro lado, a Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB
574/2009, prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte
especificamente o processo no qual será permitida a prática de atos de forma
eletrônica, veja-se (grifamos):
[...]
Neste sentido, considerando que no caso em questão todas as intimações entregues ao
contribuinte haviam ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não o informou
especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo, considero como
tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias contados da data da
abertura dos arquivos digitais relativos ao presente processo.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Tanto o acórdão recorrido quanto o acórdão paradigma tratam acerca da tempestividade
de recurso voluntário, diante de alteração, no curso do processo, na forma de intimação
do interessado, de postal para eletrônica. Os dois colegiados consideraram o prazo para
interposição de recurso previsto no art. 33 do Decreto 70.235/72, no entanto, em relação
ao termo de início para a contagem desse prazo, o acórdão recorrido adotou a data de
ciência eletrônica, por decurso de prazo, e o acórdão paradigma, por sua vez, verificou
que "todas as intimações entregues ao contribuinte haviam ocorrido na forma postal e
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

que a Receita Federal não o informou especificamente sobre o trâmite eletrônico do
presente processo" e considerou como data de ciência a data de consulta ao acórdão de
recurso voluntário no endereço eletrônico apontado pela administração tributária,
posterior à data de ciência por decurso de prazo. Confira-se excerto do voto condutor do
acórdão recorrido:
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72 (PAF), o Recorrente dispunha de 30 dias
de prazo para interposição do Recurso Voluntário contra decisão de DRJ/FOR, a
contar da ciência da decisão:
[...]
Compulsando os autos, vejo que o Recorrente foi cientificado da decisão da DRJ/FOR
por ciência eletrônica e decurso do prazo no dia 01/04/2014 (efl. 168) e apresentou seu
recurso voluntário somente no dia 02/06/2014 (efl. 175), o que comprova cabalmente a
intempestividade do recurso, não devendo o mesmo ser conhecido por este colegiado.
Em razão disso, torna-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
[...]
Ressalto que o paradigma analisado consta do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do Recurso Especial não havia sido reformado.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, interposto pelo contribuinte, para que seja rediscutida a matéria
Tempestividade - opção pelo domicílio tributário no curso do processo.

Contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte
A PGFN apresentou contrarrazões ao Recurso Especial da Contribuinte às fls. 255
e ss, pugnando, pela manutenção do acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheira Amélia Wakako Morishita Yamamoto – Relatora
O presente Recurso Especial serve para decidir acerca da tempestividade ou não
do Recurso Voluntário apresentado à Turma a quo.
O acórdão recorrido entendeu que o Recurso era manifestamente intempestivo e
portanto não conheceu dele, pois o contribuinte possuía 30 dias de prazo para sua interposição, a
respectiva Unidade de Origem reconheceu a perempção de fls. 196.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

E assim segue:
Compulsando os autos, vejo que o Recorrente foi cientificado da decisão da DRJ/FOR
por ciência eletrônica e decurso do prazo no dia 01/04/2014 (efl. 168) e apresentou seu
recurso voluntário somente no dia 02/06/2014 (efl. 175), o que comprova cabalmente a
intempestividade do recurso, não devendo o mesmo ser conhecido por este colegiado.
Em razão disso, torna-se definitiva a decisão de primeira instância no âmbito
administrativo, a teor do que dispõe o artigo 42 do Decreto n° 70.235/1972:
A intimação do acórdão de manifestação de inconformidade se deu mediante
ciência eletrônica. A data da disponibilização foi 17/03/2014 e a ciência por decurso de prazo dia
01/04/2014.
Alega a recorrente que foi considerada a ciência ficta (fls. 168) ao invés de ser
considerada a efetiva abertura do documento que ocorreu em 13/05/2014 (fls. 173), de tal forma
que o Recurso Voluntário apresentado no dia 02/06/2014 se mostrava tempestivo, já que sempre
foi intimada no processo pela via postal, e a modificação da sistemática não foi avisada à
empresa.
Pela simples leitura da ementa do acórdão paradigma (1401-002.506) me parece
que a decisão foi posta, no sentido de se considerar tempestivo o recurso, na mesma situação
fática.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICILIO
TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO
NO
CURSO
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO. TEMPESTIVIDADE.
A Portaria SRF 259/2006, conforme redação dada pela Portaria RFB 574/2009,
prevê como ônus da Receita Federal informar ao contribuinte especificamente
o processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
Considerando que todas as intimações entregues ao contribuinte haviam
ocorrido na forma postal e que a Receita Federal não o informou
especificamente sobre o trâmite eletrônico do presente processo, é de se
considerar tempestivo o recurso apresentado dentro do prazo de 30 dias
contados da data da abertura dos arquivos digitais.

Razão pela qual conheço do Recurso Especial da Contribuinte, nos termos do
despacho de admissibilidade.
Quanto ao mérito em si temos que:
Nos Processos Administrativos Fiscais que tratam da constituição de crédito
tributário, a matéria pertinente ao oferecimento de recursos administrativos foi confiada ao
Decreto no 70.235/72, cujo art. 33 concedeu ao sujeito passivo o prazo de 30 dias, contados da
data em que for feita a intimação da decisão, para o oferecimento, ao órgão julgador de 2a
instância, de recurso voluntário.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

Da leitura do Decreto no 70.235/72, em seu art. 23, se observa que a ciência de
atos processuais ao sujeito passivo poderá ser realizada, dentre outras formas, pessoalmente, pelo
autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada
com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com
declaração escrita de quem o intimar. O ato de ciência em foco pode, igualmente, ser levado a
cabo por via postal, com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
assim considerado o endereço postal por ele fornecido à administração tributária para fins
cadastrais. E ainda, a notificação eletrônica, conforme disciplina o Decreto 70.235/72:
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(grifos nossos)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (grifos nossos)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou quando
o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; (grifos nossos)
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (grifos nossos)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos nossos)
§4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos nossos)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005) (grifos nossos)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§7o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão intimados pessoalmente das decisões
do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério
da Fazenda na sessão das respectivas câmaras subsequente à formalização do
acórdão.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§8o Se os Procuradores da Fazenda Nacional não tiverem sido intimados pessoalmente
em até 40 (quarenta) dias contados da formalização do acórdão do Conselho de
Contribuintes ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais, do Ministério da Fazenda, os
respectivos autos serão remetidos e entregues, mediante protocolo, à Procuradoria da
Fazenda Nacional, para fins de intimação.(Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
§9o Os Procuradores da Fazenda Nacional serão considerados intimados pessoalmente
das decisões do Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
do Ministério da Fazenda, com o término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data
em que os respectivos autos forem entregues à Procuradoria na forma do § 8o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.457, de 2007)
O Domicílio Tributário Eletrônico foi regulamentado pela portaria SRF 259/2006,
que trata como uma caixa Postal virtual, mediante acesso ao e-CAC, via site da RFB. A
intimação eletrônica, e sua respectiva prova se dará mediante o envio ao domicílio tributário do
sujeito passivo, sendo considerado como tal a Caixa Postal a ele atribuída, desde que
expressamente autorizado pelo próprio sujeito passivo.
Ressalte-se, primeiramente, sobretudo, que a adesão pelo recorrente por este meio
não está em discussão. Assim como a ordem de preferência entre os tipos de intimação.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

O que pugna o recorrente é o reconhecimento da tempestividade já que dentro dos
30 dias da efetiva abertura do documento, em razão de não ter havido prévio aviso de que a
intimação passaria a ser eletrônica, já que até então sempre foi por via postal.
Nesses termos, invoca a Portaria 259/2006, alterada pela Portaria 574/2009, que
determina:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Dessa forma, na linha do paradigma apresentado, como as intimações anteriores
foram por via postal, e a Receita Federal não informou acerca do procedimento eletrônico como
determinou a portaria, entendo que o recurso apresentado dentro dos 30 dias contados da data da
abertura dos arquivos digitais é tempestivo.
Nesse mesmo sentido foi o Ac. 9101-004.088 de 09 de abril de 20191, também de
relatoria da ilustre Conselheira Livia De Carli Germano:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO DTE. TEMPESTIVIDADE.
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço
eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao
contribuinte acerca do processo em que será permitida a prática de atos de
forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de ser considerado
tempestivo o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias contados
do seu efetivo primeiro acesso à decisão recorrida, sobretudo no caso em que,
mesmo após a adesão ao DTE, a Receita Federal envia a intimação do auto de
infração por via postal, eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte a
expectativa válida de que os atos do processo seriam praticados por esta via e
não eletronicamente.
Assim, dou provimento ao recurso do contribuinte.
Conclusão

1 Participaram do presente julgamento os conselheiros André Mendes de
Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Luis
Fabiano Alves Penteado, Livia De Carli Germano e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

Do exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Contribuinte, para no
mérito DAR-LHE PROVIMENTO, determinando o retorno dos autos à turma a quo para análise
do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Amélia Wakako Morishita Yamamoto
Voto Vencedor
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Redator designado.
Em que pesem os valorosos argumentos da ilustre Conselheira Relatora, ouso dela
discordar.
No caso concreto, o contribuinte optou pelo Domicílio Tributário Eletrônico –
DTE (fato incontroverso), e questiona o fato de ter sido intimado por via eletrônica nos presentes
autos, em descompasso com as ciências anteriores - todas realizadas por via postal -, o que o
teria o levado a protocolar o recurso voluntário de forma intempestiva (se contado o prazo
recursal com base na ciência ficta por falta de abertura da intimação eletrônica no prazo de 15
dias), o que não teria ocorrido caso a contagem do prazo de 30 dias para interposição do recurso
tivesse levado em consideração a data da efetiva abertura do documento eletrônico. Aduz ainda
que não foi anteriormente cientificada de que passaria a ser intimada por via eletrônica,
invocando o § 3o do art. 1o da Portaria SRF no 259/2006, alterada pela Portaria 574/2009,
transcrito a seguir:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos processuais pelo
sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) será realizado
conforme o disposto nesta Portaria. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10
de fevereiro de 2009)
(...)
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o processo
no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica. (Incluído(a) pelo(a)
Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009) [grifos nossos]
Em primeiro lugar, há de se ressaltar que o art. 23 do Decreto no 70.235/72, em
seu §3o, dispõe que os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. Portanto, o fato de as intimações anteriores terem sido
realizadas por via postal não elidem a possibilidade de a administração utilizar-se de outros
meios de intimação (de forma pessoal, ou conforme adotado, por via eletrônica).
Nesse sentido, por exemplo, decidiu-se no Acórdão no 1301-003.675 (sessão de
23/01/2019), em processo de relatoria da ilustre Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite,
conforme se observa de excerto da ementa do julgado a seguir transcrito:
RECURSO INTEMPESTIVO.
Reconhece-se a intempestividade do recurso apresentado após o prazo de trinta
dias contados da ciência da decisão de primeira instância. Efetiva-se a ciência
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

do contribuinte através do Domicílio Tributário Eletrônico por decurso de
prazo, que ocorre quinze dias após a disponibilização da intimação no DTE, ou
no dia da abertura do documento, o que ocorrer primeiro.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
Inexiste nulidade de ciência por meio eletrônico quando a intimação atendeu aos
requisitos legais. É possível a coexistência no mesmo processo de atos
praticados por via postal e eletrônica. [grifo nosso]
No que diz respeito ao disposto no § 3o do art. 4o da Portaria SRF no 259/2006 (“a
RFB informará ao sujeito passivo o processo no qual será permitida a prática de atos de forma
eletrônica”), o tema não é novo no âmbito do CARF: no Acórdão no 9303-006.0212, concluiu-se
que “obviamente, não está aí a se referir a todos os processos administrativos dos milhares de
contribuintes que aderiram ao DTE”.
Por oportuno, esclarece-se que a Administração Tributária estabeleceu as normas
e condições para utilização do DTE por meio da Instrução Normativa SRF no 664/2006. E, em
seu art. 4o, §2o, essa norma complementar estabelece que o sujeito passivo autoriza a
administração tributária a assim proceder por meio de Termo de Opção por Domicílio Tributário
Eletrônico, do qual consta expressamente que:
ANEXO I
TERMO DE OPÇÃO POR DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO
NI (dados de identificação do sujeito passivo obtidos automaticamente) ́
Nome/Nome Empresarial
Autorizo a Secretaria da Receita Federal a enviar comunicação de atos oficiais
para minha caixa postal eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), no endereço , a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico. Fico ciente de que o prazo para ser considerado
intimado é de 15 (quinze) dias contados da data em que a comunicação for
registrada em minha caixa postal eletrônica, a qual ficará disponível pelo prazo de 5
(cinco) anos, salvo se apagada manualmente. Responsável legal perante a SRF <dados
de identificação obtidos automaticamente>:
NOME
CPF
Local e Data
Fundamentação Legal: arts. 2o e 23, III, “a”, e § 4o, II, do Decreto no 70.235 de 6 de
março de 1972, com a redação do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
2005; e Portaria SRF no 259, de 13 de março de 2006. (negrejou-se e grifou-se)
Assim, não há que se falar de que o contribuinte teria sido induzido a erro pelas
informações constantes no Portal e-CAC. E também não há qualquer opção por parte do
contribuinte de escolha sobre a utilização do DTE somente nos processos que lhe convenha.
Desse modo, ao concordar com as regras claramente estabelecidas no Termo de
Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, o contribuinte declarou-se ciente de que poderia vir
a ser considerado intimado, de forma presumida, 15 dias depois do registro da comunicação em
sua caixa postal eletrônica. Nesse cenário, competia-lhe periodicamente consultar, em sua caixa

2 Julgado na sessão de 30/11/,207, redator do voto vencedor o Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.294 - CSRF/1a Turma
Processo no 10935.720989/2012-26

postal, o eventual registro de comunicações sujeitas a prazo para interposição de recursos
administrativos. Além disso, a RFB possibilitou aos optantes pelo DTE cadastrar celulares e e-
mails a fim de ser informado de que há nova mensagem/intimação disponibilizada no e-CAC, o
que passou a facilitar ainda mais aos contribuintes o controle sobre eventuais intimações
eletrônicas postadas pela RFB por meio eletrônico.
Com efeito, mostra-se acertada a decisão recorrida ao confirmar a
intempestividade do recurso voluntário interposto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital